Tribunal: TJES
Processo: 5032787-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032787-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO COQUI VALIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTINUIDADE DO PROGRAMA DE PONTOS SEM AVISO PRÉVIO. REEMBOLSO DOS VALORES RETIDOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032787-87.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ITAU HOLDING S.A. E FORD MOTOR COMPANY BRASIL

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE PONTOS. DESCONTINUIDADE SEM COMUNICAÇÃO ADEQUADA. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. CRITÉRIO DE CONVERSÃO CONFORME REGULAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA COM REDUÇÃO DO VALOR.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação promovida por LUIZ CLAUDIO COQUI VALIM. O autor alegou descontinuidade abrupta do programa de pontos do cartão Itaucard Ford, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 9.370,00 correspondente aos pontos perdidos, calculados na proporção de R$ 1,00 por ponto.

A sentença reconheceu a legitimidade passiva de ambas as rés, configurou falha na prestação de serviços pela ausência de comunicação adequada e condenou solidariamente ao pagamento de R$ 9.370,00 a título de danos materiais, utilizando o critério de conversão alegado pelo autor (1 ponto = R$ 1,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em saber se: (i) a Ford possui legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo programa de pontos de cartão de crédito; (ii) houve falha na prestação de serviços pelo encerramento do programa; e (iii) qual o critério adequado para conversão dos pontos em valores monetários, considerando o regulamento contratual apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Legitimidade Passiva da Ford Motor Company

A Ford sustenta ilegitimidade passiva argumentando que não administrava o programa de pontos, cuja gestão cabia exclusivamente ao Itaú. Contudo, a alegação não prospera pelos fundamentos seguintes.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, consoante art. 7º, parágrafo único, c/c arts. 14 e 25, § 1º. A Ford, ao emprestar sua marca e produtos como recompensa do programa, integrou inequivocamente a cadeia de fornecimento, beneficiando-se economicamente da parceria comercial.

O regulamento do programa (ID 40707487) comprova que a Ford não era mera licenciadora de marca, mas participante ativa ao disponibilizar produtos e serviços como contrapartida dos pontos acumulados. Esta participação gera responsabilidade solidária pelos vícios na prestação do serviço, independentemente da gestão operacional exercida pelo Itaú.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo ação de regresso entre os corresponsáveis, conforme estabelecido no art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, do CDC.

Da Falha na Prestação de Serviços - Análise Técnica da Comunicação Inadequada

Quanto ao mérito, verifico que restou configurada falha na prestação de serviços. O regulamento do programa (item 4.a) estabelece que "o Emissor se reserva o direito de, a seu critério e a qualquer tempo, modificar as regras, encerrar ou cancelar o Programa de Pontos a qualquer tempo, mediante comunicação escrita com 15 (quinze) dias de antecedência".

Análise Específica da Prova de Comunicação Apresentada

A prova de comunicação apresentada pelas rés é manifestamente insuficiente e não atende aos requisitos legais e contratuais. O documento de ID 40824904, que apresenta alegada mensagem SMS datada de 17/11/2022, padece de vícios probatórios fundamentais que impedem sua validade como comunicação adequada:

a) Ausência de identificação específica do destinatário: A mensagem possui conteúdo genérico sem identificação nominal do autor, não demonstrando que foi direcionada especificamente ao consumidor demandante;

b) Inexistência de prova de entrega efetiva: Não há comprovação técnica de que a mensagem foi efetivamente entregue, visualizada ou recebida pelo autor, constituindo prova unilateral produzida pelas próprias rés sem contraprova da recepção;

c) Conteúdo inadequado quanto aos prazos: A mensagem não especifica claramente os prazos finais para resgate dos pontos, limitando-se a comunicação genérica sobre "alterações" no programa;

d) Vício formal na modalidade de comunicação: Embora SMS possa tecnicamente ser considerado "comunicação escrita", a jurisprudência consumerista consolidada exige que alterações contratuais substanciais que afetem direitos patrimoniais sejam comunicadas de forma
ostensiva, clara e inequívoca
, preferencialmente por meio idôneo que assegure a ciência efetiva do consumidor.

Análise Cronológica e do Prazo Regulamentar

A análise temporal revela descumprimento do próprio regulamento contratual. Considerando que a alegada comunicação via SMS ocorreu em 17/11/2022 e que os pontos "desapareceram" do extrato somente em abril/2023, verifica-se:

a) Indefinição do termo inicial: Não há prova específica de quando exatamente ocorreu o cancelamento efetivo dos pontos, impossibilitando aferir se o prazo regulamentar de 15 dias foi observado;

b) Período excessivamente longo: O intervalo de aproximadamente 5 meses entre a alegada comunicação e a efetiva perda dos pontos gera insegurança jurídica sobre quando efetivamente se operou o cancelamento;

c) Ausência de comunicação complementar: Não há prova de que o consumidor foi informado sobre a data específica em que os pontos seriam efetivamente cancelados dentro do período mencionado.

Do Dever de Informação Adequada no CDC

O dever de informação adequada e ostensiva previsto no art. 6º, III, do CDC exige comunicação que atenda aos seguintes requisitos: (i) clareza e precisão sobre as alterações; (ii) facilidade de compreensão; (iii) especificação dos prazos e consequências; (iv) modalidade que assegure a efetiva ciência do consumidor; (v) antecedência suficiente para permitir o exercício de direitos.

As rés não se desincumbiram do ônus probatório estabelecido no art. 6º, VIII, do CDC, de demonstrar comunicação efetiva, tempestiva e adequada aos padrões exigidos pela legislação consumerista. A mera alegação de envio de mensagem genérica, sem prova de recepção específica pelo autor e sem conteúdo suficientemente informativo, não satisfaz os requisitos legais de comunicação prévia.

Do Critério de Conversão dos Pontos

A questão mais relevante dos autos refere-se ao critério de conversão dos pontos cancelados em valores monetários. O autor pleiteou indenização calculando cada ponto como equivalente a R$ 1,00, totalizando R$ 9.370,00. Contudo, tal critério carece de amparo técnico-jurídico pelos motivos expostos.

O regulamento do programa (ID 40707487) estabelece critérios específicos e inequívocos de conversão que foram ignorados pela sentença. Conforme item 2 ("Acúmulo e Validade de Pontos"), o sistema funciona da seguinte forma: (i) 5% do valor das transações gerais geram pontos (exemplo: R$ 100,00 em compras = 5 pontos); (ii) 10% do valor das transações em estabelecimentos Ford geram pontos (exemplo: R$ 100,00 em Ford = 10 pontos).

Quanto ao resgate, o item 3 do regulamento ("Resgate de Pontos") estabelece: (i) para peças, serviços e acessórios: 1 ponto = R$ 0,50 de desconto; (ii) para veículo 0KM: 1 ponto = R$ 1,00 de desconto. Crucialmente, o item 3.g estabelece que "em hipótese nenhuma os descontos poderão ser pagos em dinheiro".

Da Aparente Contradição e Aplicação do Princípio
Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium

Já me adiantando a possível oposição de embargos de declaração para a um enfrentamento: É certo que o regulamento contratual veda expressamente a conversão dos pontos em dinheiro, estabelecendo que os descontos somente podem ser utilizados na aquisição de produtos e serviços específicos. Todavia, no caso concreto, a própria conduta das rés criou situação excepcional que afasta a aplicação literal desta vedação. Um contrato que visa beneficiar o consumidor fidelizado, não pode, ser usado contra ele.

Aplicação da teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
): As rés, ao descontinuarem unilateralmente o programa de pontos sem observância adequada dos requisitos contratuais de comunicação prévia, criaram situação em que impossibilitaram o consumidor de utilizar os pontos conforme originalmente previsto no regulamento. Não podem, assim, invocar em seu favor cláusula limitativa (vedação à conversão monetária) quando foram elas próprias que, por conduta irregular, tornaram impossível o cumprimento da prestação nos moldes originalmente contratados.

Impossibilidade superveniente por fato do devedor: A descontinuidade irregular do programa constitui inadimplemento contratual que gerou impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação original (fornecimento de descontos em produtos/serviços). Pela teoria da responsabilidade civil, quando a impossibilidade decorre de fato imputável ao devedor, este responde pelas perdas e danos correspondentes ao interesse positivo do credor.

Aplicação do princípio da boa-fé objetiva: O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC) impede que as rés se valham da própria torpeza para eximir-se de indenizar adequadamente o consumidor prejudicado. A vedação contratual à conversão monetária direta não pode ser invocada quando a impossibilidade de utilização dos pontos decorreu de conduta irregular das próprias rés.

Do Critério Indenizatório Adequado

Infelizmente, o autor não esclareceu a forma que utilizaria os pontos, se em transações gerais ou em estabelecimentos Ford. Esse ponto faz toda a diferença. Se a primeira hipótese 5%, se a segunda 10%. Contudo, uma sentença condicional, aquela subordinada a sua eficácia a um evento futuro e incerto, conduziria a uma invalidade, ainda mais no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. O Código de Processo Civil brasileiro (art. 492, parágrafo único) estabelece que a sentença deve ser certa, mesmo que resolva uma relação jurídica condiciona, atribuindo a este relator a tarefa de solucionar o critério.

Conforme item 2 ("Acúmulo e Validade de Pontos"), o sistema funciona da seguinte forma: (i) 5% do valor das transações gerais geram pontos (exemplo: R$ 100,00 em compras = 5 pontos); (ii) 10% do valor das transações em estabelecimentos Ford geram pontos (exemplo: R$ 100,00 em Ford = 10 pontos).

Para fins indenizatórios, deve-se aplicar o valor do benefício efetivamente perdido pelo consumidor, utilizando-se o critério contratual mais acessível. Os 9.370 pontos representavam descontos de: (i) R$ 4.685,00 para peças/serviços (9.370 × R$ 0,50); ou (ii) R$ 9.370,00 para veículos 0KM (9.370 × R$ 1,00). Inimaginável ter uma mesma sentença a condenação da Holding em 5% (transações gerais) ou a Ford em 10% se o desejo era utilizar em transações nos seus estabelecimentos.

Justificativa para utilização do menor valor: Considerando que: (i) o desconto para peças/serviços era mais acessível ao consumidor; (ii) a probabilidade estatística de utilização em veículos 0KM é menor; (iii) a indenização deve corresponder ao benefício concretamente perdido, não ao valor teórico máximo; (iv) deve-se evitar enriquecimento sem causa; o valor patrimonial perdido corresponde a R$ 4.685,00.

A utilização do critério de R$ 0,50 por ponto (peças/serviços) é mais adequada porque: (i) representa utilização mais provável pelos consumidores; (ii) evita valoração desproporcional ao investimento real; (iii) mantém correlação com a finalidade original do programa; (iv) atende ao princípio da razoabilidade na fixação de danos materiais.

Da Responsabilidade por Danos Materiais

A doutrina e jurisprudência reconhecem ser cabível a condenação por danos materiais decorrentes da má prestação de serviços de cartão de crédito. No caso, os pontos acumulados constituem direito patrimonial incorporado mediante contraprestação onerosa (utilização do cartão com pagamento de anuidades e taxas).

A perda injustificada de tais pontos configura dano material passível de ressarcimento, observados os critérios contratuais de conversão adequados ao caso concreto para evitar locupletamento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e
parcialmente provido
para reduzir o valor da condenação por danos materiais de R$ 9.370,00 para R$ 4.685,00, correspondente ao valor do benefício efetivamente perdido conforme critérios contratuais de desconto para peças e serviços, mantendo-se a solidariedade entre as rés e demais aspectos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A empresa que integra programa de pontos de cartão de crédito, oferecendo produtos ou serviços como contrapartida, possui legitimidade passiva solidária para responder por vícios na prestação do serviço, independentemente da gestão operacional ser exercida por terceiro. 2. A comunicação de alterações contratuais substanciais em programas de fidelidade deve ser ostensiva, clara e comprovadamente recebida pelo consumidor, não bastando alegação de envio de mensagem genérica sem prova de recepção específica. 3. A indenização por pontos perdidos em programa de fidelidade deve corresponder ao valor do benefício efetivamente perdido, calculado conforme critérios contratuais de desconto mais acessíveis ao consumidor, vedando-se a utilização do valor máximo teórico quando este configure enriquecimento sem causa. 4. Embora o regulamento vede conversão direta de pontos em dinheiro, tal limitação não pode ser invocada pelo fornecedor quando a impossibilidade de utilização decorreu de sua própria conduta irregular (venire contra factum proprium), devendo responder pelos danos materiais correspondentes ao interesse positivo do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado 0159309-39.2023.8.05.0001, Rel. Cláudia Valéria Panetta.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)